Tribunal: TJPA
Processo: 0801030-82.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801030-82.2021.8.14.0051

RECORRENTE: THIAGO DA SILVA CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801030-82.2021.8.14.0051.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: SANTARÉM.

RECORRENTE: THIAGO DA SILVA CARVALHO.

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROC. DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGADA VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI POR ADUZIDO EXCESSO DE LINGUAGEM DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Decisão que atende ao binômio sobriedade/comedimento. Ausência de juízo de valor. Decisão apenas apresentou aspectos mínimos para a sentença de pronúncia, incluindo as qualificadoras. No caso dos autos, o magistrado sentenciante descreveu a sua fundamentação, utilizando sempre a expressão indícios de autoria, de forma cautelosa, demonstrando a plausibilidade da acusação para a fase da pronúncia, sem prejuízo de os jurados, futuramente, acolherem a tese de legítima defesa em outra fase do processo.

2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
THIAGO DA SILVA CARVALHO
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Narra a denúncia de ID 18328256, de forma sintética, que no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 06h15min, na Rua Antenor Batista, esquina com a Rua Gavião Real, Bairro Vigia, neste Município, o denunciado THIAGO DA SILVA CARVALHO, agindo com a intenção de matar, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou um golpe de faca contra FLÁVIO TAVARES DE SOUSA, atingindo-o na região do peito e causando a sua morte, conforme Laudo cadavérico presente nos autos.

Após a devida instrução processual, o denunciado foi pronunciado como incurso, em tese, na tipificação constante no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais do Recurso em Sentido Estrito manejado, ID 18328467, alega a defesa que a decisão de pronúncia deverá ser anulada, por alegado excesso de linguagem na decisão recorrida.

Em contrarrazões, o Parquet pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM. Juízo a quo, quando do juízo de retratação (ID 18328472), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto.

Passo à análise da tese apresentada nas razões recursais.

DO ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO RECORRIDA.

Alega a defesa que a decisão de pronúncia deverá ser anulada, por alegado excesso de linguagem na decisão recorrida.

O Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio in dubio pro societate, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do denunciado.

Não por acaso, os arts. 408 e 413, § 1º, do Código de Processo Penal, estabeleceu-se que a sentença de pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade e dos indícios de autoria ou participação, senão vejamos:

Art. 408. Se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á, dando os motivos do seu convencimento.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Dessa forma, se, por um lado, o Magistrado tem o dever de não emitir juízo de valor acerca do mérito da causa, por outro, também não pode deixar de apontar os indícios suficientes de autoria e materialidade, sob pena de faltar fundamentação à pronúncia.

Acerca do tema, Renato Brasileiro de Lima leciona:

“Portanto, para fins de pronúncia, e de modo a se evitar que alguém seja exposto de maneira temerária a um julgamento perante o Tribunal do Júri, ainda que não seja exigido um juízo de certeza quanto à autoria, é necessária a presença de, no mínimo, algum elemento de prova, ainda que indireto ou de menor aptidão persuasiva, que possa autorizar pelo menos um juízo de probabilidade acerca da autoria ou da participação do agente no fato delituoso. Apesar de não se exigir certeza, exige-se certa probabilidade, não se contentando a lei com a mera possibilidade”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020)

No caso dos autos, observo que o Juiz a quo não extrapolou seus limites, consignando apenas os indícios que dão conta do recorrente como provável autor do delito de homicídio qualificado em relação à vítima, denotando a presença das qualificadoras, conforme trechos da decisão de pronúncia, ID 18328446, que abaixo transcrevo:

“(...)

Com base no que foi dito pelas testemunhas não existe a certeza necessária para o afastamento da ilicitude do ato cometido pelo réu, e, como já decidiu nossa jurisprudência havendo a menor dúvida é necessária a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso, (...).

(...)

A qualificadora imputada ao fato é o meio que dificultou a defesa, pois, segundo a acusação a “vítima teria sido golpeada uma vez, de surpresa, e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade da vítima ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural, pois, a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Desta forma, reconheço a possibilidade de existência da qualificadora (meio que dificultou a defesa da vítima) devendo então as duas qualificadoras serem levadas a apreciação pelo Colendo Tribunal do Júri, que o juiz natural do caso.

Assim, fechando a fundamentação entendo que o acusado THIAGO DA SILVA CARVALHO deve ser pronunciado pelo delito de homicídio qualificado por meio que dificultou a defesa da vítima em relação a vítima Flávio Tavares de Sousa (CP, artigo 121, §2º, incisos IV)

(...)”

Assim, percebo que o magistrado a quo apenas abordou todas as teses defensivas confrontando com todas as provas coletadas, bem como reconheceu a existência de indícios da autoria delitiva e a presença de indícios das qualificadoras, com base nos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, o que autoriza a submissão da presente imputação ao Conselho de Sentença, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo insuficiente para ensejar o excesso de linguagem arguido.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da sentença, por excesso de linguagem, estando válida nos seus termos.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“2. Para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular. 3. Sobre a matéria, ainda, a jurisprudência desta Corte de Justiça proclama, por meio da sua Terceira Seção, que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes. (...)” (AgRg no HC n 807.346/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023)

“A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. Contudo, não se pode adentrar no mérito da causa, a ser apreciado exclusivamente pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, evitando-se, assim, uma conotação de condenação antecipada, ou seja, um prejulgamento da acusação. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.185.962/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

“(...) Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria”. (HC 626.173/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021). (STJ - AgRg no RESP nº 1.989.504/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso
e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/09/2024